Tribunal: STF
Processo: ARE 975410
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    O eminente Ministro Celso de Mello havia determinado o sobrestamento do presente recurso em razão da questão jurídica em análise nesses autos também estar sendo objeto de julgamento na ADI 4376/SP .
    Todavia, sem prejuízo dos judiciosos fundamentos expendidos pelo Relator que me antecedeu, entendo eu ser possível o levantamento do aludido sobrestamento, forte na inexistência de vinculação entre recursos extraordinários e ações de controle concentrado.
    Feita essa ponderação, passo à análise do recurso extraordinário.
    Trata-se de recurso extraordinário interposto, com fundamento em permissivo constitucional, em face de acórdão do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO – Contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade – Cobrança de IPVA – Alegação de que o proprietário do veículo é a empresa locadora que já recolheu o tributo em outro Estado da Federação – Arrendatário que se equipara a proprietário do veículo nos termos do art. 4º da Resolução do CONTRAN nº 149/03 – Reconhecida a constitucionalidade do art. 6º , VIII, e §2º , da Lei Estadual nº 13.296/08, pelo E. Órgão Especial deste Tribunal de Justiça. 
    Recurso não provido.”
    De início, importante pontuar que o acórdão recorrido baseou-se em interpretação de legislação infraconstitucional (Resolução CONTRAN nº 149/2003) e no quadro fático para consignar que o recorrente seria equiparado ao proprietário do veículo, assim como que o não emplacamento no Estado de São Paulo atrairia indícios de fraude. Tal circunstância atrai a aplicação, na espécie, do Enunciado 279 da Súmula/STF. 
    Ademais, divergir das conclusões do Tribunal “a quo” demandaria, inexoravelmente, a prévia análise de legislação local, notadamente o Lei nº 13.296/08, além da própria Resolução CONTRAN nº 149/2003, de modo que, tal circunstância atrai a aplicação, na espécie, do Enunciado 280 da Súmula/STF. 
    Em casos fronteiriços, há entre muitos outros os seguintes precedentes de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal: ARE 935.555-AgR/MG, Segunda Turma, Ministro Gilmar Mendes; ARE 976.120-AgR/MG, Segunda Turma, Ministra Cármen Lúcia; ARE 1.075.651-AgRMG, Primeira Turma, Ministro Roberto Barroso, cujas ementas transcrevo, respectivamente, abaixo: 
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA). 4. Responsabilidade solidária. Alienação fiduciária. 5. Lei estadual 14.937/03. 6. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 7. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 8. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 9. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES – IPVA. LEGITIMIDADE PASSIVA. LEI ESTADUAL N. 14.937/2003. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTRARRAZÕES APRESENTADAS. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL O QUAL SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IPVA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULAS 279 E 280/STF.
    1. Para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame do material probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente (Código Tributário Nacional, Código Civil, e a Lei estadual nº 14.937/2003). Tal providência, no entanto, é vedada nesta fase processual, nos termos das Súmulas 279/STF e 280/STF.
    2. Não se aplica ao presente caso o Tema 685 da sistemática da repercussão gera (RE-RG 727.851, Rel. Min. Marco Aurélio), uma vez que a controvérsia discutida no paradigma é sobre a “extensão da imunidade tributária recíproca ao IPVA de veículos adquiridos por município no regime de alienação fiduciária”, situação diversa da retratada nos presentes autos.
    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios.
    4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”
    Em mesma linha de entendimento cito a seguinte ementa de julgamento proferido pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal: ARE 1.236.599-AgR/MG, Ministro Dias Toffoli:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. IPVA. Sujeito passivo. Alienação Fiduciária. Responsabilidade solidária. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes.
    1. Impossibilidade, em recurso extraordinário, da análise da legislação local, bem como do reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).
    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”
    Honorários advocatícios recursais
    Ao fundamento de referir-se a recurso interposto contra acórdão deduzido na vigência do CPC/73, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC/15. 
    Em face do exposto, com fundamento no inciso VIII do art. 932 do CPC, c/c §1º do art. 21 do RISTF, nego seguimento ao agravo em recurso extraordinário. 
    Publique-se.
    Brasília, 27 de abril de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator